Tribunal: TJDFT
Processo: 0713142-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713142-31.2018.8.07.0001 RECORRENTE: IPÊ AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: SAND PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CDC. APLICABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA CONTRATUAL. RETENÇÃO. QUINZE POR CENTO DO VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO DO SINAL CUMULADA COM MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. SELIC. INAPLICABILIDADE. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária, uma vez que a construtora se enquadra no conceito de fornecedora (art. 3o, do CDC) e, a autora, de consumidor, na forma do art. 2o, do CDC. 2. É possível a rescisão unilateral da promessa de compra e venda quando, por exemplo, os adquirentes não possuírem mais condições financeiras para arcar com o pagamento da integralidade das prestações, houver negativa de financiamento pelas instituições financeiras ou quando se arrependerem da avença, fazendo jus à restituição dos valores pagos. Entretanto, é lícita a cláusula contratual em que o promitente vendedor prevê a retenção de parte do valor pago para ressarcimento dos prejuízos decorrentes da resilição prematura do ajuste. 3. Levando em consideração o percentual máximo fixado pelo colendo STJ, a egrégia 4a Turma Cível pacificou o entendimento no sentido de que a multa deve ser fixada em quinze por cento (15%) do montante pago pelo promitente comprador. 4. As arras confirmatórias têm o intuito de pré-fixar o valor mínimo da indenização por perdas e danos a ser pago em caso de inadimplemento e a cláusula penal é instituída com o objetivo de liquidar antecipadamente o valor das perdas e danos. Dessa forma, a penalidade de devolução do sinal não pode ser cumulada com a multa compensatória, uma vez que isso implicaria em dupla penalização pelo mesmo fato, qual seja, o inadimplemento contratual. 5. Este Tribunal, ao julgar o IRDR Tema n.o 7, firmou o entendimento de que "os juros de mora, nos casos em que haja resolução imotivada do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por parte do comprador e inexista mora anterior da incorporadora, mesmo nas hipóteses de alteração da cláusula penal por entendê-la abusiva, incidirão a partir da citação (art. 405 do CC)". 6. A taxa SELIC é aplicável apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei. 7. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade do acórdão recorrido, tendo em vista ter apreciado, segundo afirma, objeto diverso do pedido, qual seja a cumulação da perda do sinal com a cláusula penal; b) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, afirmando a inaplicabilidade da legislação consumerista, devendo ser a relação contratual estabelecida ser analisada à luz do Código Civil, unicamente; c) artigos 413 do Código Civil, e 6o, inciso V, e 51, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando inexistir abusividade na cláusula contratual que prevê a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo promitente comprador; d) artigo 418 do Código Civil, porquanto, coexistindo a penalidade das arras e a cláusula penal, deve-se aplicar, tão-somente, a perda do sinal como penalidade pelo desfazimento imotivado do contrato; e) artigos 394, 396 e 397, todos do Código Civil, defendendo tese segundo a qual os juros de mora devem ser fixados a partir do trânsito em julgado. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso, a apontada ofensa aos artigos 2o, 6o, inciso V, e 51, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, e 413 do Código Civil. Com efeito, ao assentar pela existência de relação de consumo, bem como pelo caráter abusivo do percentual de retenção fixado, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, e na interpretação de cláusulas contratuais. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à alegação de malferimento ao artigo 418 do Código Civil, o acórdão combatido guarda sintonia com a orientação da Corte Superior, que já assentou, verbis: “Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador.” (AgInt no AREsp 906.340/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/9/2018). No mesmo sentido, entre outros, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1418295/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 18/9/2019). Em relação à apontada ofensa aos artigos 394, 396 e 397, todos do Código Civil, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação.” (AgInt no AREsp 1313917/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/3/2020) Assim, quanto às teses descritas nos itens “d” e “e”, acima ( ofensa aos artigos 394, 396, 397, e 418, todos do Código Civil) “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012